Tribunal: STF
Processo: RE 612677
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. 



    1. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.



    2. As decisões proferidas em recurso extraordinário são desprovidas de eficácia vinculante e efeito erga omnes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.